Tribunal: TJDFT
Processo: 0003096-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0003096-76.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 e 933 do CPC, intime-se o Distrito Federal para que informe se persiste seu interesse no julgamento do recurso extraordinário interposto (id. 14164298), tendo em vista a notícia do acordo apresentado pelo embargado (id. 20301899 e 20301900). P. I. Brasília - DF, 9 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora